Tribunal: TJDFT
Processo: 0711878-49.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CIVIL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ARTS. 4o, 6o, 8o E 9o DA LEI No 10.216/2001. REQUISITOS LEGAIS CUMPRIDOS. DEPENDÊNCIA ALCOÓLICA. LAUDO MÉDICO. INSUFICIÊNCIA DE OUTRAS ABORDAGENS TERAPÊUTICAS. RISCO DE VIDA. CUSTEIO DO TRATAMENTO PELO FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. INTERNAÇÕES VOLUNTÁRIA E INVOLUNTÁRIA. INSUCESSO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. MEDIDA ADEQUADA. RESTABELECIMENTO DO ESTADO DE SAÚDE DO INTERNADO. NECESSIDADE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. A internação compulsória depende da verificação dos requisitos legais dos arts. 4o, 6o, 8o e 9o da Lei 10.216/2001: 1) a demonstração da insuficiência dos recursos extra-hospitalares e ineficácia das demais modalidades de internação (voluntária e involuntária); 2) laudo médico circunstanciado; 3) finalidade permanente de reinserção social do paciente; 4) proibição de internação em estabelecimentos com características asilares e 5) estabelecimento adequado e especializado, com aptidão para salvaguardar a segurança dos pacientes e funcionários.
2. O acervo probatório indica a necessidade de internação compulsória do réu. Conforme relatório médico emitido pelo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de Ceilândia, o requerido já foi submetido, sem sucesso, a diversas abordagens terapêuticas em virtude do seu quadro de dependência química. Frente a piora de seu estado de saúde, o CAPS emitiu parecer favorável a internação compulsória do paciente.
3. O requerido encontra-se em estado de dependência química e com condição de saúde gravíssima, com piora progressiva de sua integridade física e psíquica, além de apresentar tendências suicidas. A situação econômica do requerido não permite sua internação com recursos próprios: o réu encontra-se desempregado, completamente inepto para o trabalho e tem como única fonte de renda benefício governamental. Sua genitora, que constitui sua única rede de apoio, também é pessoa hipossuficiente e não possui condições de arcar com o tratamento do filho.
4. A decisão que deferiu a tutela antecipada para internação psiquiátrica foi cumprida pelo DISTRITO FEDERAL, que providenciou a internação em clínica especializada e adequada para o tratamento da dependência química e da enfermidade mental que acomete o réu.
5. A internação compulsória se apresenta como único meio apto a recuperar o estado de saúde do requerido, evidenciado o insucesso dos tratamentos anteriores e diante da inconstância de sua colaboração para viabilizar as demais modalidades de internação (voluntária e involuntária). A necessidade da medida é reforçada pelo risco que o requerido oferece para si mesmo.
6. Remessa necessária conhecida e não provida.